Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-56.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006215-56.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA COBRANCA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA APELADO: ALPHA COBRANÇA E FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator